Tribunal: TJDFT
Processo: 0004839-91.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. PRECLUSÃO. PROVA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO DO OBJETO DA AÇÃO PARA ALÉM DO PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DEMANDA E DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. INTERVENÇÃO DO ESTADO PARA REVOGAÇÃO E ASSUNÇÃO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS. REQUISIÇÃO DE BENS PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE DE SERVIÇO ESSENCIAL. LEGALIDADE. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA TEMPORÁRIA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE APOSSAMENTO DEFINITIVO E DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMPROCEDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DOS BENS RESTRITAS AO PERÍODO DE REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS BENS POR ORDEM JUDICIAL, PROFERIDA POR CULPA DAS APELANTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Considerando a incidência do CPC de 1973 na fase instrutória, e que a apelante não se manifestou oportunamente quanto ao indeferimento de prova pericial, resta preclusa a matéria, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa, além de se tratar de diligência desnecessária ao deslinde da controvérsia, considerando o pedido formulado na inicial e o conjunto probatório já apurado nos autos.
2. O Juiz não pode se posicionar além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se alhear (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório por ofensa ao princípio da congruência (adstrição, simetria ou paralelismo), presentes nos arts. 2o, 141, 322 e 492, todos do CPC.
2.1. Tratando-se de pretensão indenizatória por desapropriação indireta, o julgamento da causa está restrito ao pedido inicial, de modo que a questão controvertida cinge-se à constatação da existência de ato desapropriatório em razão da alegada perpetuação da requisição administrativa, e, em caso afirmativo, a valorar dos bens desapropriados.
2.2. Não há fundamento jurídico que justifique a extensão do objeto ação, para que seja transmutada em tomada permanente de contas ou instrumento de tutela dos atos da Administração Pública posteriores ao ajuizamento da lide, assim como não se presta o processo indenizatório para acompanhar ou revisar as providências dadas para execução de bens pela Justiça do Trabalho e em processo falimentar.
2.3. Ao contrário do mencionado no pedido de prova pericial e aventado nos argumentos de apelação, não consta da petição inicial pedido de indenização por "eventuais benfeitorias, lucros cessantes e danos emergentes", de modo que essas matérias não integram o objeto do litígio, considerando os limites objetivos dado à pretensão inicial.
3. Mostra-se lícita a promulgação do Decreto no 34.163/201, dispondo sobre a revogação das concessões e assunção da prestação dos serviços de transporte coletivo concedidos às recorrentes, com a requisição provisória de bens para viabilizar a manutenção do serviço publico essencial, tratando-se de ato fundado no art. 341, parágrafo único, da Lei Orgânica do Distrito Federal, em razão de fatos graves apurados em processo administrativo regular e em inquérito civil instaurado pelo Ministério Público.
3.1. O referido decreto não enseja desapropriação indireta, tratando-se de requisição administrativa dotada de caráter provisório, até que os serviços fossem destinado à novas concessionárias ou delegatárias, conforme previsto nos arts. 37 e 40 da Lei Distrital no 4.011/2007, não havendo, portanto, intuito de perpetuação ou de transferência de patrimônio para a Administração Pública, de modo a justificar a alegação de desapropriação indireta.
3.2. A requisição administrativa, fundada no princípio da supremacia do interesse público, não implica na transferência da propriedade, tendo caráter temporário, e não enseja dever de remuneração pelo uso do patrimônio particular, mas apenas por eventuais perdas e danos decorrentes da requisição, desde que efetivamente comprovadas, conforme preceitua o art. 5o, XXV, da Constituição Federal.
4. A análise das provas contidas nos autos denota que não houve nenhum ato da Administração Pública ou omissão à ela atribuível, que ampare a alegação de que houve desapropriação indireta por apossamento definitivo dos bens requisitados, para que passassem a integrar o patrimônio do Estado.
4.1. Os documentos que instruem os autos demonstram, de forma clara e inequívoca, que os recorridos deram aos bens das recorrentes destinação vinculada à finalidade disposta no Decreto no 34.163/2013, mantendo em utilização apenas enquanto necessário à garantia da continuidade aos serviços relativos às concessões revogadas, alem de verter os recurso obtidos durante a intervenção à manutenção do acervo patrimonial.
4.2. Administração Pública foi proibida de restituir os bens, por ordem judicial emanada da Justiça do Trabalho, em razão do descumprimento de obrigações que cabiam exclusivamente às apelantes, não houve qualquer ato ou omissão com intuito de tornar definitiva a requisição administrativa, tendo os apelados se limitado a manter a guarda dos bens, em estrita obediência à ordem judicial, conforme lhe é imposto pelo art. 23, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4.3. A Administração Pública se viu obrigada a manter a guarda dos bens, o que onerou os cofres públicos, a fim de cumprir ordem judicial, sendo certo que a partir a falência das apelantes, passou ser de competência do Juízo concursal deliberar sobre a arrecadação e destinação desse patrimônio, nos moldes do art. 76 da Lei no 11.101/2005, não cabendo à Administração Pública local qualquer decisão a esse respeito.
5. Aferido que não houve apropriação indireta, por falta de apossamento definitivo ou incorporação dos bens ao patrimônio do Distrito Federal, que foi obrigado a manter a guarda dos bens em cumprimento à decisão judicial, por culpa exclusiva das apelantes, mostra-se improcedente a pretensão deduzida em juízo.
6. Recurso de apelação desprovido.